Tribunal: TJBA
Processo: 8110474-44.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8110474-44.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
NAVIA CRISTINA KNUP PEREIRA

APELADO: CARLOS EMANOEL DE OLIVEIRA SOUZA

Advogado(s)
:
LEONARIO GOMES MUNIZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO NO SRC/SISBACEN. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.SÚMULA 385 DO STJ.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8110474-44.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
e como Apelado
CARLOS EMANOEL DE OLIVEIRA SOUZA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER DO PRESENTE RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.